Tribunal: TJBA
Processo: 8018996-31.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018996-31.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDVALDO DE SOUSA SANTOS Advogado(s): TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, LUCAS ARAGAO DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): Relator: José Jorge L. Barretto da Silva ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INATIVO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PERCEPÇÃO DA GAP NAS REFERÊNCIAS IV E V. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À LEGISLAÇÃO PRÓPRIA DOS ESTADOS. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA DOS MILITARES. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Em relação aos servidores da reserva, não abrangidos pela Lei nº 12.566/2012, este Tribunal possui o firme entendimento no sentido de que a GAP em seus níveis IV e V, em tese, é extensível a pensionistas e inativos. No entanto, a análise do direito à paridade remuneratória requer a reunião dos requisitos para aposentação insculpida pelos artigos da Constituição Federal, §1º do art. 42 e no §3º, inciso X, do art. 142 cumulados com o art. 48 da Constituição Estadual e do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, 2. Concede-se a segurança para a majoração da GAP III para os níveis IV e V, observando-se o cronograma estabelecidos na Lei Estadual n.º 12.566/12, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018996-31.2019.8.05.0000, Comarca de Salvador, impetrado por Edvaldo de Sousa Santos em face do Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do relatório e Voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2021. José Jorge L. Barretto da Silva Relator